Tribunal: TJES
Processo: 5007679-17.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007679-17.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIC PEREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

1269 - 5007679-17.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ERIC PEREIRA DA SILVA, ROSEMERY LAZARINI CHARLES

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATÓRIO / VOTO

Discute-se, na presente demanda, a responsabilidade da transportadora aérea pelo atraso de voo em um dia por causa das condições meteorológicas.

A sentença de id. 6015097 considerou o fator meteorológico como excludente de responsabilidade, por se tratar de hipótese de força maior.

Os recorrentes, irresignados, interpuseram o recurso de id. 6015099 objetivando a reforma da sentença para condenação da recorrida GOL LINHAS AÉREAS no pagamento de indenização por danos materiais (diárias de hotel perdidas) e morais.

De início, registro que, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.

A hipótese de força maior excluiria a culpa do fornecedor porque atua, tão somente, na quebra do nexo de causalidade da conduta do agente e, portanto, não pode ser considerada excludente de responsabilidade.

Aliás, caso fortuito e força maior sequer estão elencados no §3º do art. 14 do CDC como hipóteses excludentes de responsabilidade.

Reforça a responsabilidade da recorrida uma alteração unilateral do voo que estabeleceu uma conexão não contratada. Assim, se o contrato fosse mantido com voo direito para São Paulo, o atraso do voo não teria ocorrido.

Por tais razões, tenho que a recorrida tem responsabilidade pelos danos causados aos recorrentes, os quais estão devidamente comprovados nos autos.

Outrossim, é fácil compreender que o atraso de um dia na viagem causou frustração e estresse físico e emocional, repercutindo na programação, o que, portanto, gera dano moral indenizável.

Considerando as peculiaridades do caso, arbitro a indenização por danos morais em R$
3
.000,00 para cada autor.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento para julgar procedente os pedidos e condenar a recorrida no pagamento aos recorridos o valor de R$693,84 a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como condenar o recorrido no pagamento a cada recorrente da quantia de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a contar da publicação do acórdão. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)